Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714704-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727261-60.2019.8.07.0001, revogou a decisão que deferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa agravada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022 17:42:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador